Tribunal: TJMT
Processo: 1014807-54.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014807-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO EXPRESSIVO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS SIGNIFICATIVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por ESSIENE JESUS MENDONÇA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do Agravo de Instrumento nº 1014807-54.2025.8.11.0000, tendo por fundamento a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, considerando que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser elidida diante de circunstâncias concretas que infirmem a alegada necessidade econômica.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada quando o conjunto probatório dos autos demonstrar realidade financeira incompatível com a pretendida benesse legal.

4. Os extratos bancários da agravante referentes ao primeiro trimestre de 2025 evidenciam movimentações financeiras significativas, com saldo inicial de R$ 6.969,77 em janeiro e saldo final de R$ 16.514,77 em março, demonstrando incremento expressivo na disponibilidade financeira líquida e dinâmica econômica estruturada.

5. As movimentações registradas revelam padrão de consumo que transcende a satisfação de necessidades essenciais, incluindo gastos com vestuário, produtos especializados e estabelecimentos gastronômicos, além de aplicações financeiras e respectivos resgates, indicativos de planejamento e administração ativa dos recursos disponíveis.

6. A agravante possui patrimônio expressivo declarado em imposto de renda, compreendendo cinco imóveis residenciais e gleba rural de 45 hectares, avaliados em aproximadamente R$ 5.000.000,00, além de ser servidora pública estadual estável com rendimentos mensais fixos.

7. O alegado endividamento empresarial, por si só, não configura hipossuficiência econômica quando a parte possui patrimônio considerável e rendimentos regulares, tratando-se de risco inerente à atividade econômica explorada.

8. A natureza supostamente ilíquida do patrimônio não se sustenta quando a análise revela capacidade financeira global suficiente para suportar os encargos processuais, existindo alternativas menos gravosas como o parcelamento das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A presunção relativa de hipossuficiência pode ser elidida quando o conjunto probatório demonstrar movimentações financeiras significativas, patrimônio imobiliário expressivo e padrão de consumo incompatível com o estado de penúria econômica alegado, ainda que exista endividamento empresarial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, 4ª Turma, j. 02.12.2008; STJ, AREsp 2.284.179/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ESSIENE JESUS MENDONÇA
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do Agravo de Instrumento nº 1014807-54.2025.8.11.0000.

A decisão agravada fundamentou-se na constatação de que a parte agravante, sendo servidora pública estadual com remuneração mensal bruta de R$ 7.428,09, proprietária de cinco imóveis residenciais e de uma gleba rural de 45 hectares, não demonstrou, de forma inequívoca, a situação de hipossuficiência econômica que justificasse a concessão do benefício.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, apesar de possuir patrimônio imobilizado, encontra-se em grave crise financeira decorrente de sucessivas frustrações de safras e inadimplemento de contratos de arrendamento rural.

Alega que, atualmente, sua subsistência advém exclusivamente do salário como professora da rede estadual e de rendimentos esporádicos, insuficientes para fazer frente às suas necessidades básicas e às vinte execuções movidas contra si, que totalizam aproximadamente R$ 19.488.761,53. Aduz ainda que a existência de patrimônio não representa, por si só, liquidez financeira que permita o custeio das despesas processuais.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contraminuta (ID. 292276890) pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que os documentos acostados aos autos, especialmente os extratos bancários e as declarações de imposto de renda, não corroboram a alegada hipossuficiência econômica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo interno
interposto por
ESSIENE JESUS MENDONÇA
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do Agravo de Instrumento nº 1014807-54.2025.8.11.0000.

Após minuciosa análise dos autos e das razões recursais apresentadas, não vislumbro motivos para reconsiderar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

A questão central a ser decidida cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, à luz do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Como é cediço, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é relativa (
juris tantum
), podendo ser elidida diante de circunstâncias concretas que infirmem a alegada necessidade.

No caso em apreço, o conjunto probatório constante dos autos não autoriza o reconhecimento da situação de hipossuficiência econômica alegada pela agravante. Ao contrário, as provas documentais apontam para uma realidade financeira incompatível com a pretendida benesse legal.

Consoante se depreende dos extratos bancários emitidos pela cooperativa de crédito Sicredi, vinculados à conta corrente de titularidade da Sra. Essiene Jesus Mendonça, correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro e março do exercício de 2025, constata-se a ocorrência de movimentações financeiras significativas, caracterizadas por fluxo contínuo e reiterado de receitas e despesas, revelador de uma dinâmica econômica minimamente estruturada e dotada de regularidade.

A análise das mencionadas informações bancárias evidencia que a agravante encerrou o trimestre com
saldo bancário positivo,
iniciando o mês de janeiro de 2025 com o montante de R$ 6.969,77 (seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos) e finalizando o mês de março com R$ 16.514,77 (dezesseis mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e sete centavos), o que denota incremento expressivo em sua disponibilidade financeira líquida.

Destaca-se, ainda, que, no referido período, houve ingressos financeiros de natureza regular, incluindo transferência eletrônica identificada como remuneração salarial, bem como múltiplas transferências via sistema PIX, com valores consideráveis — destacando-se, entre outros, aportes de R$ 2.200,00 e R$ 3.000,00 — oriundos de remetentes diversos, pessoas físicas e jurídicas, alguns dos quais se repetem ao longo do período, o que aponta para padrão reiterado e previsível de entradas financeiras, afastando a hipótese de eventualidade ou esporadicidade.

As movimentações registradas evidenciam, ainda, padrão de consumo que transcende a mera satisfação de necessidades essenciais, compreendendo gastos com itens de vestuário, alimentos diferenciados, produtos de moda praia e refeições em estabelecimentos gastronômicos, além de despesas concentradas, em bases mensais, superiores a R$ 1.000,00 (mil reais), indicativas de certa margem de conforto econômico. Ressalte-se, ademais, a constância de movimentações bancárias diárias, envolvendo não apenas despesas ordinárias, mas também aplicações financeiras e respectivos resgates, circunstância que demonstra grau razoável de planejamento e administração ativa dos recursos disponíveis.

Ademais, conforme
declarado em imposto de renda,
a agravante
possui patrimônio expressivo
, que inclui cinco imóveis residenciais e uma gleba rural de 45 hectares, avaliados em aproximadamente R$ 5.000.000,00,
além
de ser
servidora pública estadual estável, com rendimentos mensais fixos
.

Impende ressaltar que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
"o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado"
(STJ - AgRg no Ag: 881512 RJ 2007/0075900-2, Relator.: Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF, Data de Julgamento: 02/12/2008, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 18/12/2008)

No tocante ao alegado
endividamento
, este Tribunal tem adotado o entendimento de que a existência de passivo financeiro,
por si só
,
não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica
que justifique a concessão da gratuidade judiciária, mormente quando
a parte possui patrimônio considerável e rendimentos regulares.

Neste ponto, cumpre destacar que o endividamento empresarial representa risco inerente à atividade econômica explorada pela agravante e, ainda que possa causar dificuldades financeiras momentâneas, não implica automaticamente na concessão do benefício da justiça gratuita.

No que tange à alegação de que o patrimônio da agravante revestir-se-ia de natureza “ilíquida”, razão pela qual não poderia ser prontamente convertido em numerário apto a suportar os encargos processuais, cumpre asseverar que tal argumentação não se sustenta.

Com efeito, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento no sentido de que
“não se pode confundir patrimônio imobilizado com liquidez, ao jurisdicionado não importa possuir patrimônio se não consegue traduzi-lo em valor líquido para recolhimento de custas judiciais e, até onde se sabe, o Estado não aceita imóveis como pagamento de custas”
(STJ – AREsp 2.284.179/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 07/03/2023), tal premissa não se aplica ao caso sob exame.

Na espécie, a aferição da
capacidade econômica da parte recorrente não se limitou à verificação da existência de bens imóveis
ou de patrimônio de natureza imobilizada. Pelo contrário, operou-se uma
análise mais abrangente, contemplando o exame do conjunto global de bens
, receitas e manifestações de capacidade contributiva da parte, conforme restou suficientemente delineado nos autos.

Ressalto, ademais, que a agravante possui outras alternativas processuais menos gravosas ao erário, como o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, que permite o adimplemento em até seis parcelas mensais.

Quanto à alegação de que os valores das custas judiciais no Tribunal de Justiça do Mato Grosso seriam desproporcionais, especialmente considerando as múltiplas execuções movidas contra a agravante, tal argumento não encontra respaldo legal, uma vez que as custas de agravo de instrumento são fixadas por lei estadual , não cabendo ao Poder Judiciário, em sede de análise de pedido de gratuidade, afastar a incidência da legislação de regência.

Por derradeiro, impende consignar que a análise técnica das movimentações bancárias da agravante revela um padrão de consumo manifestamente incongruente com o estado de penúria econômica por ela alegado, evidenciando, ao revés, a existência de capacidade financeira, ainda que moderada, suficiente para suportar os encargos processuais sem comprometimento relevante da própria subsistência ou daquela de seu núcleo familiar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025